Tribunal: TJDFT
Processo: 0730214-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730214-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TASSIA HELEN DE LUCENA PORTES IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido LIMINAR, impetrado por TÁSSIA HELEN DE LUCENA PORTES, em face do Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES e DISTRITO FEDERAL, em que se busca a concessão de provimento judicial para assegurar a correção de sua prova discursiva do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbana da Secretaria De Estado De Planejamento, Orçamento E Administração Do Distrito Federal, previsto para o dia 29/07/2024. Narra a impetrante, em síntese: i) que participou do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal (cargo 103), que foi executado pelo IADES; ii) que obteve aprovação na prova objetiva (com a nota 70,87) e foi convocada para a correção da prova discursiva, como ampla concorrência (AC), conforme resultado final da prova objetiva e convocação para a prova discursiva divulgado em 12/04/2023 pela banca examinadora; iii) que na época o último candidato convocado para correção da prova discursiva como ampla concorrência obteve a pontuação 69,48; iv) que em 15/05/2023, a nota da prova discursiva foi divulgada, a impetrante novamente foi aprovada com a nota 14,87, conforme resultado final da prova discursiva com a pontuação 85.74, ficando na 415o colocação; v) que naquela ocasião o último candidato convocado para correção da prova discursiva como ampla concorrência obteve a pontuação 78.05, colocação 544; vi) que em razão de decisão proferida pelo eg. TJDFT foi determinada a anulação de uma questão da prova objetiva; vii) que diante dessa mudança, em 05/06/2024 o IADES publicou novo resultado preliminar da prova objetiva, no qual a impetrante, embora tenha perdido posições, ainda sim figurava como aprovada na posição 532°; viii) que em 18/06/2024 foi publicado novo resultado final da prova objetiva e a convocação para a prova discursiva, mas sem o nome da impetrante. Afirma a impetrante que a nova convocação para correção da prova discursiva não observou as normas previstas no edital, visto que não foi realizado o remanejamento das vagas remanescentes das cotas (pessoas com deficiência, negros e hipossuficiente) para a ampla concorrência. Sustenta que o item 16.5.1 do Edital prevê que “Caso haja posições não preenchidas por candidatos que se declararam com pessoa com deficiência, hipossuficiente ou por candidatos negros, estas serão remanejadas para a listagem geral”. Diz que o resultado divulgado pela IADES no dia 18/06/2024 foi de encontro ao determinado pelo edital normativo do concurso, pois não foi realizado o remanejamento das vagas remanescentes, também não foi levado em conta os candidatos que figuravam na lista duplicadamente, deixando a Banca Examinadora de observar o remanejamento de 118 vagas para ampla concorrência. Explica que a correção da redação dos candidatos da ampla concorrência deveria ser considerada até a posição 433 e não até a posição 320 conforme consta no resultado final da prova objetiva, e que mesmo que o IADES aferisse de forma duplicada as vagas das cotas raciais em conjunto com as vagas da ampla concorrência (1a coluna), ainda assim haveria vagas remanescentes a serem consideradas (PCD + HIPO = 70 vagas) na lista geral de ampla concorrência, contabilizando a correção das redações até a posição 390 somente da ampla concorrência. Esclarece que na primeira publicação do resultado da prova objetiva, realizada em 12/04/2023, obedeceu os critérios aqui expostos, na ocasião, as vagas remanescentes (não preenchidas) foram remanejadas e contabilizadas corretamente para todos os cargos, mas que isso não ocorreu com a nova publicação do dia 18/06/2024, do cargo 103, fato que retirou a impetrante da lista. Pede, a concessão do pedido liminar, em caráter de urgência, para determinar que a impetrada inclua a impetrante na lista de aprovadas do concurso público, em virtude da divulgação do resultado final do concurso público previsto para o dia 29/07/2024. No mérito, seja julgado procedente do presente Mandado de Segurança, determinando a retificação, pela banca examinadora, do resultado final da prova objetiva e convocação para correção da prova discursiva, fazendo constar o nome da impetrante novamente como aprovada em ampla concorrência, realizando o correto remanejamento das vagas. Ausente o preparo em razão do requerimento dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. O Mandado de Segurança destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, c/c a Lei no 12.016/2009. Nos termos do artigo 1o, da Lei 12.016/2009: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.". Entende-se por direito líquido aquele que decorre de fatos incontroversos, comprováveis de plano, e apto a ser exercido no momento da impetração do mandamus, ou seja, a inicial do Mandado de Segurança deve vir acompanhada de prova suficiente ao convencimento do Julgador. Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 26a Edição, págs. 36/38, assim define direito líquido e certo: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança. [...] As provas tendentes a demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial, salvo no caso de documento em poder do impetrado (art. 6o, parágrafo único) ou superveniente às informações. [...] O que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos que embasam o direito invocado pelo impetrante. Na forma da jurisprudência do STJ, "o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus" (STJ, RMS 45.989/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2015). No mesmo sentido: AgInt no MS 20.315/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 11/06/2021; MS 21.298/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/10/2018; MS 19.000/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/04/2021. Portanto, o Mandado de Segurança tem como pressupostos o direito líquido e certo do impetrante e a ilegalidade ou abuso de poder do ato impugnado. Ainda, nos termos da Lei 12.016/2009, a liminar poderá ser concedida quando a demonstrada, mediante prova pré-constituída, a violação do direito líquido e certo do impetrante e estiverem satisfeitos os requisitos (artigo 7o, inciso III) do relevante fundamento (fumus boni juris) e do risco de ineficácia da medida (periculum in mora). Feitas essas iniciais, verifica-se, desde já, que a presente demanda, quanto ao meritum causae, cinge-se a averiguar se a impetrante teria direito líquido e certo de prosseguir no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbana da Secretaria De Estado De Planejamento, Orçamento e Administração Do Distrito Federal (cargo 103). Anoto, inicialmente, que o Edital n. 01/2022 estabeleceu para o cargo em questão de AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS - Atividades Econômicas e Urbanas, 100 (cem) vagas para ampla concorrência, 40 (quarenta) vagas para pessoas com deficiência, 40 (quarenta) vagas para negros e negras e 20 (vinte) vagas para hipossuficientes, todas para cadastro de reserva. Com relação ao limite de convocação para a fase de correção de provas discursivas (correção da redação), assim foi previsto (ID. 61856595): 16.5.1 Com base na lista organizada na forma do subitem 16.3 deste Edital, serão avaliadas as provas discursivas dos candidatos ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas aprovados na prova objetiva e classificados até as posições limite a seguir indicadas, observados os empates na última posição: (103) - Atividades Econômicas e Urbanas: Até a posição 315a Ampla Concorrência/ Até a posição 126a para pessoas com deficiência / Até a posição 126a para negros e negras / Até a posição 63a para hipossuficientes. 16.5.1.1 Caso haja posições não preenchidas por candidatos que se declararam com pessoa com deficiência, hipossuficiente ou por candidatos negros, estas serão remanejadas para a listagem geral. 16.5.1.2 Não serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos não classificados na forma do subitem 16.5. 16.5.2 Será eliminado e não terá classificação nenhuma no concurso público o candidato ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas que obtiver nota na prova discursiva inferior a 40% (quarenta) da pontuação máxima para esta etapa, ou seja, 8,00 (oito) pontos. 16.5.3 Os candidatos ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas não eliminados na forma do subitem 16.5.2 deste Edital serão ordenados de acordo com os valores decrescentes da soma da pontuação final na prova objetiva com a pontuação final na prova discursiva. 16.5.5 Os candidatos ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas aprovados em todas as etapas do concurso público serão ordenados de acordo com os valores decrescentes da soma das pontuações finais obtidas na prova objetiva e na prova discursiva. 16.5.4 Com base na lista organizada na forma do subitem 16.5.5 deste edital, serão convocados para a matrícula no curso de formação profissional os candidatos ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas aprovados nas provas objetiva e discursiva e classificados até as posições-limite a seguir indicadas. Em caso de empate na última posição, serão aplicados os critérios de desempate indicados no item 17 deste edital. (grifei) Em relação às vagas destinadas às pessoas com deficiência, candidatos negros e negras, e hipossuficientes, na parte que importa, assim restou previsto no edital: 7. DAS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 7.1 Às pessoas com deficiência, é assegurado o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas existentes ou das que vierem a surgir no prazo de validade deste Concurso Público, nos termos da Lei no 4.949/2012, e do art. 54 da Lei no 6.637/2020, e em conformidade com a Decisão Normativa no 1/2018 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, de 13 de junho de 2018. [...] 7.3 Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, o candidato com deficiência participará deste Concurso Público em igualdade de condições com os demais quanto a avaliação e aprovação, à pontuação mínima exigida e a todas as demais normas deste Concurso Público. 7.4 O candidato com deficiência concorrerá às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas, de acordo com a sua classificação no concurso público. [...] 7.6 Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos aprovados para vagas reservadas às pessoas com deficiência, as vagas remanescentes são revertidas para a ampla concorrência. [...] 8 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS 8.1 As vagas destinadas para a contratação inicial e as que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público serão providas na forma do art. 1o da Lei Distrital no 6.321/2019. 8.2 Ficam reservadas 20% (vinte por cento) das vagas a serem preenchidas por pessoas negras. [...] 8.5 O candidato concorrente às vagas destinadas aos negros e negras participará do concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e às notas mínimas exigidas. 8.6 O candidato que se declarar preto ou pardo concorrerá concomitantemente às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas aos negros e negras, de acordo com a sua classificação no concurso. 8.7 Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos aprovados para vagas reservadas aos negros e negras, as vagas remanescentes são revertidas para a ampla. [...] 9 DAS VAGAS DESTINADAS AOS HIPOSSUFICIENTES 9.1 As vagas destinadas para a contratação inicial e as que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público serão providas na forma do art. 1o da Lei Distrital no 6.741/2020. 9.2 Ficam reservados 10% (dez por cento) das vagas a serem preenchidas por pessoas hipossuficientes. [...] 9.5 O candidato concorrente às vagas destinadas aos hipossuficientes participará do concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e às notas mínimas exigidas. 9.6 O candidato hipossuficiente concorrerá às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas, de acordo com a sua classificação no concurso público. 9.7 O candidato que, no ato de inscrição, se declarar hipossuficiente, se aprovado e classificado no concurso público, terá seu nome publicado em lista específica e também na lista de classificação geral. 9.8 As vagas definidas no subitem 9.2 que não forem providas por falta de candidatos hipossuficientes ou por reprovação no concurso público serão preenchidas pelos demais candidatos de ampla concorrência, observada a ordem de classificação no certame. Em conformidade com tais disposições do edital, é possível verificar que os candidatos que tiverem sua inscrição deferida às vagas reservadas aos candidatos portadores de necessidades especiais, negros e negras, e hipossuficientes, também concorrerão às vagas de ampla concorrência. De igual modo, os candidatos nessas condições terão seu nome divulgado na lista geral dos aprovados e na lista dos candidatos aprovados específica para essas condições. De outro lado, em análise ao documento publicado no site da IADES no dia 05/06/2024 - Resultado preliminar da prova objetiva - Cargo 103 - Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas, conforme decisão do TCDF (https://encurtador.com.br/jUAyk), verifica-se a existência de 74 candidatos aprovados na prova objetiva nas vagas destinados a pessoas com deficiência, 492 candidatos aprovados na prova objetiva nas vagas destinados a candidatos negros, 52 candidatos aprovados na prova objetiva nas vagas destinados a candidatos hipossuficientes, e 2040 aprovas em Ampla Concorrência. Em análise ao documento publicado no site da IADES no dia 18/06/2024 - Resultado final da prova objetiva e convocação para correção da prova discursiva - Cargo 103, conforme decisão do TCDF (https://encurtador.com.br/MBMUq), constata-se que foram corrigidas 321 provas discursivas de candidatos que figuraram apenas na lista de Ampla Concorrência, tendo a última candidata, M.C.I.R., obtido na prova objetiva a nota 72,67. Tais informações se confirmam no documento publicado no site da IADES no dia 19/07/2024 - Resultado preliminar da 1a etapa - Cargo 103 (https://www.iades.com.br/inscricao/upload/318/20240719194934965.pdf), no qual verifica-se a existência de 421 candidatos aprovados em Ampla Concorrência (último com nota de 81,75), 70 candidatos nas vagas destinados a pessoas com deficiência (último com nota de 57,83); 119 candidatos aprovados nas vagas destinados a candidatos negros (último com nota de 76,54) considerando, inclusive, aqueles que foram desclassificados por ausência no procedimento de hetoroidentificação; e 56 candidatos aprovados nas vagas destinados a candidatos hipossuficientes. Quando se analisa apenas os candidatos que concorreram em Ampla Concorrência, verifica-se 321 aprovados, a última candidata com nota final de 72,67. A partir de tais dados, efetivamente constata-se que a Banca Examinadora não procedeu com correção de provas discursivas destinadas a 56 candidatos nas vagas destinados a pessoas com deficiência, 07 candidatos nas vagas destinadas a pessoas negras, e 07 candidatos nas vagas destinadas a pessoas hipossuficientes, o que totaliza 70 vagas, porque não haviam candidatos suficientes para a correção dessas provas discursivas. Considerando que a última candidata, M.C.I.R., obteve na prova objetiva a nota 72,67, e figurava na 431a posição na lista de Ampla Concorrência, excluídos os candidatos nas vagas destinados a pessoas com deficiência, pessoas negras e pessoas hipossuficientes (já que tais candidatos já tiveram suas provas discursivas corrigidas pelos critérios específicos), a impetrante figuraria em 492a posição, atrás 66 posições da última candidata aprovada EXCLUSIVAMENTE para fins de correção da prova discursiva. Registre-se que o item 16.5.1.1 refere-se a posições não preenchidas por candidatos para fins de correção das provas discursivas, nada tendo haver com outras fases do concurso. Nesse sentido, em uma análise preliminar, própria dessa fase, considerando que a previsão editalícia presume a convocação dos demais candidatos aprovados em ampla concorrência nas provas objetivas, observando a ordem geral de classificação, tendo em vista que o total de vagas reservadas à correção das provas discursivas aos candidatos portadores de necessidades especiais, negros e negras, bem como de hipossuficientes, não foram alcançadas, resta evidenciado o direito líquido e certo da candidata impetrante. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR para determinar a retificação, pela banca examinadora, do resultado final da prova objetiva e convocação para correção da prova discursiva, e, em restando aprovada na prova discursiva, faça constar o nome da impetrante novamente como aprovada em ampla concorrência, realizando o correto remanejamento das vagas. Intimem-se os IMPETRADOS com urgência para cumprimento da liminar e prestarem as informações no prazo de 10 (dez) dias. Com as informações, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos para elaboração de voto e inclusão em pauta. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital